Tribunal: CARF
Processo: 13737.000879/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13737.000879/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.216 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
MUNDIAL DE TIJOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não estava suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO1:
1.
Com a edição do Ato Declaratório Executivo n° 303.559, de
22.08.2008 (ADE), do titular da Delegacia da Receita Federal em Niterói, RJ (fls. 40),
a interessada foi excluída de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições de que trata a Lei Complementar n° 123, de 2006 (Simples
Nacional).
2. A exclusão, fundamentada no inciso V do art. 17 da referida lei, foi motivada
pelo fato de ela "possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13737.000879/2008-92
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000879/2008-92

3. Cientificada do ADE cuja postagem foi efetuada em 15.09.2008 (fls. 48), a
interessada, irresignada com ele, manifestou sua inconformidade no dia oito seguinte.
Alegou, em resumo:
3.1 que foi excluída do Simples Nacional em razão da inscrição em Dívida
Ativa (n° 70.6.99.045136-83) de um débito fiscal oriundo de COFINS, a qual deveria
ter sido cancelada pela Procuradoria da Fazenda Nacional porque tal débito foi
compensado com um indébito de FINSOCIAL na forma da Instrução Normativa SRF
n° 32, de 1997;
3.2 que a compensação procedida extingue o crédito tributário, consoante o art.
156, II, do Código Tributário Nacional;
3.3 que, ademais, a compensação foi objeto da ação ordinária n° 95.0051236-0
na qual foi reconhecido, em primeira instância, o seu direito de compensar tributos e
ela já transitou em julgado;
3.4 que, a despeito de a referida inscrição ser objeto da execução fiscal n°
2001.51.07.000672-8, tal execução foi juntada, por determinação judicial, à de
2001.51.07.000671-6, na qual foi proferida sentença de exceção de pré-executividade
em seu favor; e
3.5. que, assim, inexiste o débito que deu azo à sua exclusão do Simples
Nacional.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RJO1, conforme
acórdão n. 12-22.523, de 21 de Janeiro de 2009 (e-fl. 51).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 58), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “Ao contrário da fundamentação apresentada pelo Ilustre Relator, a
decisão proferida transitada em julgado foi favorável à interessada” e que “O que ocorre é que
em primeira instância a interessada obteve seu direito à compensação do indébito do
FINSOCIAL com débitos de COFINS, utilizando-se de critérios equivocados de correção.”
Aduz que “...entendendo o equívoco apresentado na sentença acerca dos
critérios de correção, a interessada recorreu da sentença, apenas naquilo que lhe parecia
desfavorável, ou seja, nos critérios de correção monetária a serem aplicados” e que “a
Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima, ao julgar o apelo da interessada, reafirmou a
possibilidade de compensação entre o FINSOCIAL e a COFINS.”
Registra que “...o fato do trânsito em julgado ter ocorrido em momento anterior
ao Ato Declaratório Executivo, que excluiu a interessada do SIMPLES NACIONAL por
existência de supostos débitos de COFINS, apenas fortalece a hipótese de um suposto equívoco
fazendário” porque (sic)“...aparentemente a Secretaria da Receita Federal do Brasil, não
considerou que o débito de CONFINS fora compensado com o indébito do FINSOCIAL, como
judicialmente autorizado”, e que “Ademais, não considerou a existência da Instrução Normativa
SRF no 32/97 que convalidou a compensação entre os tributos supra.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da exclusão do Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000879/2008-92

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n° 303559 (e-fls. 41), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, que apresentavam a seguinte composição (e-fls. 48):

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinado com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000879/2008-92

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época da exclusão.
O Recorrente alega que o débito inscrito foi compensado com indébito do
FINSOCIAL, em decorrência de compensação autorizada por decisão judicial com trânsito em
julgado.
Compulsando os autos, constato que a decisão judicial referida foi exarada no
bojo da ação ordinária n° 95.0051236-0, a respeito da qual o acórdão recorrido assim
manifestou-se:
(...)
São verdadeiras as alegações da interessada de que a compensação foi objeto da
ação ordinária n° 95.0051236-0, de que o seu direito de compensar tributos foi nela
reconhecido em primeira instância e de que a ação já transitou em julgado; o que ela
não esclarece, porém, embora das alegações se possa presumir, é que a ação transitou
em julgado com um resultado que lhe desfavoreceu quase que totalmente; ela venceu
apenas em um ponto: o dos juros de mora que lhe estavam sendo cobrados
indevidamente, questão irrelevante nestes autos.
(...)
Por outro lado, observo que, como o trânsito em julgado da ação ordinária
ocorreu em 13.10.2003, muito antes, portanto, do advento do ADE e, por conseguinte,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000879/2008-92

das presentes alegações, quer-me parecer bastante razoável suspeitar que elas somente
foram interpostas por um estúpido descuido ou por pura malícia.
Todavia, independentemente da motivação das alegações apresentadas e
contrariando a máxima do famoso político, o que importa mesmo, neste caso, é o fato
- e não a sua versão - de que há um débito de COFINS em nome da interessada sem a
exigibilidade suspensa (fls. 44), razão pela qual ela foi acertadamente excluída do
Simples Nacional com base no art. 17, V, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Nos excertos supra, observa-se que a referida ação judicial teve seu trânsito em
julgado em 13.10.2003 e que o ADE de exclusão foi emitido muito tempo depois desta data,
mais precisamente, em 22/08/2008. Logo, independentemente de a decisão judicial ter sido
favorável ou não ao Recorrente, caber-lhe-ia provar suas alegações, demonstrando junto à PGFN
- órgão que atualmente detém o controle do crédito tributário em questão - fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do débito inscrito; afinal, houve tempo mais que suficiente para isso.
Por tratar-se de matéria de prova, a simples juntada da sentença judicial
desacompanhada de outros elementos de formação de convicção do julgador não permite
conferir razão aos argumentos do Recorrente, eis que o ônus da prova é dele, a teor do que
dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital